Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704933-73.2023.8.07.0009 RECORRENTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. RECORRIDO: JUNIO CESAR NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. CULPA EXCLUSIVA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 543 STJ. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. REVISÃO. INTEGRAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA. EQUILÍBRIO. CLÁUSULA PENAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. NON BIS IN IDEM. 1. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Ademais, define o art. 492 que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." Todavia, dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que não configura julgamento ultra petita, com violação ao princípio da adstrição, o provimento jurisdicional produzido nos limites do pedido, O pedido deve ser interpretado lógica e sistematicamente em toda a petição inicial (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019). Preliminar rejeitada. 3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor-CDC não afasta a legalidade do prazo de tolerância para entrega da unidade imobiliária - desde que haja informação clara a respeito (art. 31 do CDC). O prazo de tolerância de 180 dias não é, a princípio, abusivo. Considera-se a ausência de controle das adversidades e vicissitudes inerentes à atividade de incorporação imobiliária (chuvas, escassez de material, demora na emissão de habite-se, etc.) - compra de imóvel em construção. 4. As dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, por si só, não configuram caso fortuito ou força maior para alterar a data de entrega do apartamento, notadamente quando a promessa de compra e venda foi celebrada dentro do contexto de restrições sanitárias. Os riscos assumidos pela empresa acompanham a própria dinâmica de sua atividade. 5. A conduta morosa da incorporadora é anterior a do consumidor e atrai a responsabilidade pelo encerramento do negócio jurídico por sua culpa exclusiva. 6. Nos termos do art. 475 do Código Civil (CC), a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 7. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou o entendimento de que "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543). 8. Com o reconhecimento da culpa exclusiva da incorporadora no inadimplemento, o consumidor pode postular a extinção do contrato com o retorno das partes ao status quo ante: devolução integral dos valores pagos ao consumidor; e restituição do lote à incorporadora. 9. A culpa exclusiva da incorporadora impõe a devolução da comissão de corretagem. A natureza de despesa administrativa onera o contrato e, como regra, a repercussão econômica é repassada ao consumidor. 10. O CDC não aceita limitação de indenização do consumidor por vicio ou fato do serviço ou do serviço. O consumidor lesado tem direito à indenização integral dos danos. Vários dispositivos são expressos nesse sentidos (art. 6o, VI, 24, 25. 51, I,) 11. O art. 6o, V, CDC dispõe sobre o direito do consumidor à modificação da cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional ou revisão de fatos supervenientes que a torne excessivamente onerosa. Acrescente-se que "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47 do CDC). 12. O direito à modificação das cláusulas desproporcionais excepciona o princípio da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda) com o objetivo de reequilibrar a relação de consumo e manter o contrato de modo útil para ambas as partes (fornecedor e consumidor). 13. O dispositivo deve ser analisado em diálogo com o § 2o do art. 51, o qual estabelece o princípio da conservação do contrato. O dispositivo é direcionado ao juiz que, ao constatar a abusividade de uma ou mais cláusulas abusivas, deve realizar esforço hermenêutico de excluí-las sem gerar “ônus excessivo a qualquer das partes”. Se não for possível interpretação a favor do consumidor que mantenha certo equilibro no contrato, o juiz, após excluir o efeito da cláusula abusiva, deve verificar se o contrato mantém condições – sem a cláusula – de cumprir sua função socioeconômica ou, ao contrário, se a nulidade da cláusula irá contaminar e invalidar todo o negócio jurídico. 14. A leitura do contrato deve ser interpretada à luz do CDC e do regime de proteção ao consumidor, de modo que as cláusulas confiram o equilíbrio necessário à relação jurídica estabelecida e sejam integradas, na medida do possível, para que não haja nulidade pela estipulação abusiva. Não deve restringir a possibilidade do consumidor de buscar outras reparações além das previstas, a título de perdas e danos. 15. Na hipótese, a cláusula penal deve ser interpretada no sentido de que, em caso de culpa da vendedora pela extinção do contrato, deverá pagar o idêntico valor ao consumidor (Tema 971 STJ). 16. Evidenciada a possibilidade de imputar a pena à incorporadora, a análise sistemática do CDC autoriza sua condenação à restituição dos valores pagos pelo consumidor, bem como se aplique a cláusula penal por inadimplemento exclusivo da ré/apelante. 17. Recurso e conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 492 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento ultra petita, uma vez que a decisão de tutela – confirmada na sentença e acórdão – determinando a inexigibilidade de todas as parcelas vencidas e inadimplidas do recorrido, alterou sobremaneira o conjunto fático dos autos; b) artigo 884 do Código Civil, asseverando ser vedada a cumulação de perdas e danos com multa compensatória sob pena de acarretar enriquecimento ilícito do recorrido em eventual restituição de valores; e c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Nesse aspecto, aponta dissenso de entendimento com julgado do STJ. Ainda com base na alínea “c” do permissivo constitucional, suscita divergência jurisprudencial (i) com julgado do STJ em relação à interpretação dada ao artigo 393 do Código Civil, pugnando seja reconhecido que a pandemia do CoVid-19 e os decretos emanados pelo Estado de Goiás determinando a suspensão das atividades constituem força maior que permitem a aplicação da teoria da imprevisão, pois era impossível à recorrente manter a contratação nos moldes previstos contratualmente; (ii) com julgado do TJRS em relação à interpretação dada ao artigo 725 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de devolução da comissão de corretagem devidamente informada e descriminada, conforme decidido no Tema 938 dos recursos repetitivos do STJ. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com a consequente majoração dos honorários à recorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.643.443/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). No tocante à aventada transgressão ao artigo 884 do CCB, não se mostra possível a apreciação do recurso porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O recurso ainda não deve lograr êxito quanto à divergência apontada em relação ao artigo 393 do CCB. Isso porque, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a ocorrência de motivo de caso fortuito ou força maior para o atraso na entrega da unidade, mas sim fortuito interno, exige o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.803.752/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do apelo especial o aludido dissenso de entendimento referente ao artigo 725 do CCB, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVE DO PROMITENTE VENDEDOR. STATUS QUO ANTE. SÚMULA 543/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu pela culpa exclusiva do promitente vendedor pela rescisão contratual. 2. "Casos de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, é devida a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo comprador, bem como a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 2.248.235/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3. "Tanto na hipótese de direito de arrependimento quanto na de inexecução do contrato, à devolução das arras deverá ser somado o 'equivalente', se aquele que se arrependeu ou inadimpliu foi quem as recebeu" (REsp 1.927.986/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25.6.2021). 4. A ausência da devida demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados como violados evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.452.840/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Logo, "Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (AgInt no AREsp n. 2.382.176/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com a consequente majoração dos honorários à recorrente, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025